Tribunal: TJMT
Processo: 0006390-04.2014.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006390-04.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DUARTE DOS SANTOS - CPF: 345.583.301-20 (APELADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (APELANTE), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (APELANTE), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA - DANO OCASIONADO NO MOTOR DO VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA DO PROPRIETÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, ao proferir decisão saneadora (id. 145952234 – págs. 5 e 6), o Juízo singular consignou expressamente que a realização da prova pericial, em razão do decurso do tempo, estava inviabilizada, ou seja, indeferiu sua produção.

2.
Além disso, a prova pericial pleiteada pela requerida, ora apelante, somente esclareceria que o dano no motor do veículo teria ocorrido em razão do defeito chamado “calço hidráulico”, contudo não poderia elucidar, como defendido em sua defesa, que o requerente, ora apelado, teria passado em local com “grande volume de água”, a ensejar a sua culpa exclusiva, situação que, evidentemente, será analisada através das demais provas produzidas nos autos.

3.
Da análise dos fatos narrados e das provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, não há como imputar ao requerente, ora apelado, como insiste a requerida, ora apelante, que o defeito que danificou o motor, chamado “calço hidráulico”, tenha sido causado em razão do uso inadequado do veículo pelo requerente, ora apelado.

4.
Tanto é assim que, conforme o quadro de controle de revisões (id. 145952224 – págs. 15 e 16), carreado aos autos com a petição inicial, desde a aquisição do veículo, o requerente, ora apelado, caracterizando os devidos cuidados com sua manutenção, efetuou todas as revisões recomendadas pela fabricante.

5.
Ainda, a rechaçar de vez a tese defendida pela requerida, ora apelante, de que o defeito encontrado no motor, chamado de “calço hidráulico”, teria sido causado pelo requerente, ora apelado, por ter passado em local com “grande volume de água”, através das fotos tiradas no dia em que o ocorreu a quebra do veículo (id. 145952224 – págs. 21 a 32), observa-se claramente que o requerente, ora apelado, transitava por uma rodovia e que a pista estava totalmente seca e sem qualquer indício de que havia água, ainda mais com grande volume no local.

6.
Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, haja vista que o requerente, ora apelado, em viagem com sua família, além dos transtornos que passou para levar o veículo para uma concessionária autorizada, também correu o risco de sofrer um acidente, situação que, à toda evidência, não se trata de mero aborrecimento, caracterizando o dano moral
in re ipsa.

7.
Já no que se refere ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 0006390-04.2014.8.11.0037, ajuizada por
LUIS FERNANDO DUARTE DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida à restituição imediata da quantia paga pelo veículo, monetariamente atualizada pelo INPC, a contar da data do desembolso, e acrescida de juros moratórios legais (artigo 406 do Código Civil), a contar da data da citação (artigo 397, parágrafo único, do Código de Processo Civil);

ii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 778,00 (setecentos e setenta e oito reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios legais, a contar da data do desembolso;

iii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do arbitramento, e acrescido de juros moratórios legais, a contar da data da citação; e

iv) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão, a requerida interpôs recurso de embargos de declaração (id. 145952044 – págs. 1 a 4). Contrarrazões apresentadas (id. 145952047 – págs. 1 e 2).

O Juízo singular, ao dar provimento ao recurso (id. 145952048 – págs. 1 e 2), reconheceu a omissão apontada e alterou o dispositivo da sentença no item “i” para que passasse a constar da seguinte forma:

“i) condenar a requerida à restituição imediata da quantia paga pelo veículo, monetariamente atualizada pelo INPC, a contar da data do desembolso, e acrescida de juros moratórios legais (artigo 406 do Código Civil), a contar da data da citação (artigo 397, parágrafo único, do Código de Processo Civil),
mediante prévia devolução do veículo pelo requerente, livre de multas, taxas administrativas e impostos
.”

Em suas razões recursais (id. 145952050 – págs. 1 a 18), a requerida, ora apelante, preliminarmente, aponta que seu direito à ampla defesa e ao contraditório foi cerceado, uma vez que, pleiteada a produção de prova pericial, o Juízo singular não se pronunciou.

No mérito, narra que, quando o veículo do requerente, ora apelado, chegou na oficina para ser reparado, os técnicos realizaram uma análise do ocorrido e detectaram a introdução de água no motor, o que prova sua quebra.

Aduz que a introdução de água no motor é chamada de “calço hidráulico” e que não se trata de problema de fabricação do produto e sim dano causado pela forma de condução do veículo, razão pela qual não é coberto pela garantia da fábrica.

Salienta que, como o requerente, ora apelado, submeteu seu veículo a um grande volume de água, dando causa ao “calço hidráulico”, restou caracterizada a culpa exclusiva do consumidor.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não há nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo requerente, ora apelado.

Ainda, afirma que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelo requerente, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende:

i) que o valor do pagamento do veículo deve ser realizado pela tabela FIPE à época da citação; e

ii) que o valor da indenização por danos morais extrapola os parâmetros e viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 145952054 – págs. 1 a 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta que seu direito à ampla defesa e ao contraditório foi cerceado, uma vez que, pleiteada a produção de prova pericial, o Juízo singular não se pronunciou.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

A um porque, ao revés do que tenta fazer crer, ao proferir decisão saneadora (id. 145952234 – págs. 5 e 6), o Juízo singular consignou expressamente que a realização da prova pericial, em razão do decurso do tempo, estava inviabilizada, ou seja, indeferiu sua produção.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão de saneamento de id. 145952234 – pág. 5:

“(...).

Defiro a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Defiro a produção de prova testemunhal,
eis que inviabilizada a produção de prova pericial, pelo decurso do tempo
.

O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação (CPC, 357, §4º).

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

IV – DAS PROVIDÊNCIAS DERRADEIRAS

Ultimado o período de teletrabalho, agende-se audiência de instrução.

Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos.

Cumpra-se.”
(grifo nosso).

A dois porque, como o dano no motor do veículo ocorreu em 31.10.2012, realmente, a realização da prova pericial, em razão do grande lapso temporal decorrido, está inviabilizada.

E a três porque, a prova pericial pleiteada pela requerida, ora apelante, somente esclareceria que o dano no motor do veículo teria ocorrido em razão do defeito chamado “calço hidráulico”, contudo não poderia elucidar, como defendido em sua defesa, que o requerente, ora apelado, teria passado em local com “grande volume de água”, a ensejar a sua culpa exclusiva, situação que, evidentemente, será analisada através das demais provas produzidas nos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o dano ocorrido no motor ocorreu em razão do uso indevido do veículo pelo seu proprietário.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, narra que, quando o veículo do requerente, ora apelado, chegou na oficina para ser reparado, os técnicos realizaram uma análise do ocorrido e detectaram a introdução de água no motor, o que prova sua quebra.

Aduz que a introdução de água no motor é chamada de “calço hidráulico” e que não se trata de problema de fabricação do produto e sim dano causado pela forma de condução do veículo, razão pela qual não é coberto pela garantia da fábrica.

Salienta que, como o requerente, ora apelado, submeteu seu veículo a um grande volume de água, dando causa ao “calço hidráulico”, restou caracterizada a culpa exclusiva do consumidor.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não há nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo requerente, ora apelado.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e das provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, não há como imputar ao requerente, ora apelado, como insiste a requerida, ora apelante, que o defeito que danificou o motor, chamado “calço hidráulico”, tenha sido causado em razão do uso inadequado do veículo pelo requerente, ora apelado.

Tanto é assim que, conforme o quadro de controle de revisões (id. 145952224 – págs. 15 e 16), carreado aos autos com a petição inicial, desde a aquisição do veículo, o requerente, ora apelado, caracterizando os devidos cuidados com sua manutenção, efetuou todas as revisões recomendadas pela fabricante.

Ainda, a rechaçar de vez a tese defendida pela requerida, ora apelante, de que o defeito encontrado no motor, chamado de “calço hidráulico”, teria sido causado pelo requerente, ora apelado, por ter passado em local com “grande volume de água”, através das fotos tiradas no dia em que o ocorreu a quebra do veículo (id. 145952224 – págs. 21 a 32), observa-se claramente que o requerente, ora apelado, transitava por uma rodovia e que a pista estava totalmente seca e sem qualquer indício de que havia água, ainda mais com grande volume no local.

Nesse passo, tendo em conta que, nos autos, não restou caracterizado que o dano no motor foi ocasionado pelo uso indevido do veículo pelo seu proprietário, não há que se falar na ausência de nexo causal entre a conduta da fabricante, que negou o devido reparo no motor, e os danos apontados na inicial.

Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, haja vista que o requerente, ora apelado, em viagem com sua família, além dos transtornos que passou para levar o veículo para uma concessionária autorizada, também correu o risco de sofrer um acidente, situação que, à toda evidência, não se trata de mero aborrecimento, caracterizando o dano moral
in re ipsa.

Já no que se refere ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, bem como os valores que são fixados, a título de indenização por danos morais, em casos semelhantes, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como apontado pela requerida, ora apelante, extrapola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, reduzo para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, a alegação de que o valor do pagamento do veículo deve ser realizado pela tabela FIPE à época da citação não deve ser conhecido, eis que, por não ter sido arguida em contestação, se trata de inovação recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ora apelante, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais, fixados pela Juíza sentenciante em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022